Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-85.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002707-85.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA MASSAKO FUTATA SHINOHARA - CPF: 237.854.629-72 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de financiamento firmado em nome de terceiro, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da súmula 54 do STJ.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral
que lhe move Maria Massako Futata Shinohara, julgou procedente o feito, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes, devendo a instituição financeira ré proceder a quitação do financiamento ou a baixa em definitivo de qualquer registro de alienação fiduciária no veículo de propriedade da autora, condenanda-a ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, sob a alegação de que o contrato de financiamento do veículo foi firmado com o Sr. Malco Henrique da Silva, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No mérito, defende a validade do contrato de financiamento firmado com o Sr. Malco Henrique da Silva, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
. Sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral, com a incidência de juros de mora a contar do arbitramento. Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencia, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 124648695), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Massako Futata Shinohara ajuizou
ação de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A.
, aduzindo ser proprietária do veículo

VW AMAROK CD 4X4 TREND, ano/modelo 2014/2015, tendo realizado a venda do bem ao Sr. Malco Henrique da Silva, em 04.03.2021, pelo valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), contudo, ao verificar que o valor combinado não foi totalmente pago pelo comprador, não realizou a tradição do bem.

Aduz ainda, que mesmo não tendo concretizado a venda do veículo, ante a não realização da tradição do mesmo, verificou que o bem foi alienado pelo réu ao Sr. Malco Henrique da Silva, sem o seu conhecimento, o que motivou o manejo da demanda para requerer.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o feito, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes, devendo a instituição financeira ré proceder a quitação do financiamento ou a baixa em definitivo de qualquer registro de alienação fiduciária no veículo de propriedade da autora, condenanda-a ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 124648675).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, sob a alegação de que o contrato de financiamento do veículo foi firmado com o Sr. Malco Henrique da Silva, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que o veículo objeto da demanda está em nome da autora, ora apelada, conforme documento de id. 124648674, restando evidente que possui legitimidade para propor a ação em desfavor do réu, ora apelante, visando a declaração de nulidade do contrato de financiamento firmado com o Sr. Malco Henrique da Silva, mormente pelo fato de não haver um documento sequer que demonstre a realização do referido pacto entre a instituição financeira e o terceiro.

Logo,
afasto a preliminar
.

No mérito, defende a validade do contrato de financiamento firmado com o Sr. Malco Henrique da Silva, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral, com a incidência de juros de mora a contar do arbitramento. Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Visto isso,
in casu
, em que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o contrato de financiamento é válido, verifico que o mesmo não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque consoante bem observado pelo MM. Juiz,
“
a parte requerida não juntou aos autos nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações, mesmo sendo deferido por este juízo a inversão do ônus da prova, por ser a autora consumidora e parte hipossuficiente na produção da prova, vejo que os requisitos para o julgamento procedente da presente demanda
. Isso porque, a autora comprova nos autos que em momento algum realizou a TRADIÇÃO do veículo ao pretenso comprador, Sr. Malco Henrique da Silva, o qual realizou a alienação fiduciária junto ao banco requerido utilizando-se de documentação fraudulenta,
pois o requerido sequer juntou aos autos quais foram os documentos utilizados para o arrendamento mercantil
. Tanto é que foi providenciada a lavratura de uma Ata Notarial para comprovar que o veículo não foi entregue ao suposto comprador e é de propriedade da autora (ID54504747).”
(id. 124648675 – negritei).

Assim, resta evidente que a instituição financeira, ora apelante, nada trouxe em sua defesa acerca do contrato de financiamento de veículo supostamente firmado com o Sr. Malco Henrique da Silva, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, ora apelada, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“Como se sabe, a propriedade de bem móvel só se transfere com a tradição do bem.
Na hipótese dos autos, comprovou a autora que permaneceu na propriedade do automóvel, pois, apesar de ter assinado o recibo e comparecido no cartório local para o reconhecimento de firma (ID54503740),
não repassou o veículo à pessoa de Malco Henrique da Silva, sendo que este de forma fraudulenta, utilizou-se da documentação do veículo para realizar o contrato de financiamento sob o nº089790867 com o requerido, que sequer trouxe aos autos os documentos para comprovar a contratação realizada e/ou quais foram os documentos utilizados por Malcon para conseguir a contratação e alienar o veículo da autora fiduciariamente, sem a tradição do mesmo
. Outrossim, como bem manifestou a parte autora, em que pese o demandado alegar que “solicita documentos necessários à comprovação da sua identidade para que fosse possível o aperfeiçoamento do referido negócio, ocasião em que não foram constadas quaisquer irregularidades com relação ao contrato firmado com o Sr. Malco Henrique da Silva”, estranhamente não acostou aos autos um único documento sequer para comprovar a contratação e confirmar o repasse do valor financiado a terceiro estranho a esta lide.
”
(id. 124648675 – negritei).

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de financiamento de veículo em nome de terceiro, sem que houvesse a realização do negócio jurídico com a apelada, gerando cobrança indevida.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada realização de contrato de financiamento mediante fraude, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.”
(TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização.

3. O valor dos danos morais deve ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

4. Para que tenha direito ao recebimento dos lucros cessantes é imprescindível a comprovação de que, em razão de determinado fato, deixou de auferir rendimento.”
(TJMT, RAC n. 124.555/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.06.2015 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo apelante.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade do recorrente quanto ao dano sofrido pelos consumidores, em razão de não ser diligente ao efetivar avença de financiamento contratada mediante fraude, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou à apelada a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento, notadamente em razão de sua idade e condição.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença, por estar em consonância com as súmulas 54 e 362, respectivamente, ambas do c. STJ.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2º, do CPC, devendo ter como parâmetro o valor da condenação e não o valor da causa, de modo que a r. sentença também merece reforma neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para minorar a condenação imposta pelo dano moral, que passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos do
decisum
, bem como para fixar a verba honorária sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022